Tribunal: TJSP
Processo: 1500963-61.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO. Materialidade e Autoria suficientemente comprovadas e não questionadas. Condenação incensurável. Dosimetria – Pena base com exasperação módica, porém sem insurgência do legitimado, nada por ser modificado, forte no 'ne reformatio in pejus'. Intermediária – Reconhecida atenuante da confissão, com retorno da pena ao mínimo legal, a qual tornou-se definitiva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO. Materialidade e Autoria suficientemente comprovadas e não questionadas. Condenação incensurável. Dosimetria – Pena base com exasperação módica, porém sem insurgência do legitimado, nada por ser modificado, forte no 'ne reformatio in pejus'. Intermediária – Reconhecida atenuante da confissão, com retorno da pena ao mínimo legal, a qual tornou-se definitiva por ausência de outras causas modificativas. Regime inicial semiaberto, necessário diante dos maus antecedentes. Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, III, CP) ou sursis (Art.77, II, CP) - Ausência de requisitos para obtenção do benefício. Apelo improvido.